Tribunal: TCU
Processo: 018.508/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas de convênio que teve como objeto a construção de escola(s), em atendimento ao plano de ações articuladas- par, no âmbito do plano de metas compromisso todos pela educação.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Convênio 702505/2010, celebrado com o Município de Almas/TO; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Leonardo Sette Cintra; 9.2. julgar irregulares as contas de Leonardo Sette Cintra, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas de ocorrência, até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação: Valor histórico (R$) Data de ocorrência 462.795,02 4/1/2011 231.397,51 24/10/2012 231.397,52 15/3/2013 9.3. aplicar a Leonardo Sette Cintra a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, no valor de R$ 1.000.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.5. dar ciência desta deliberação ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado de Tocantins, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.